Tribunal: TJES
Processo: 0010915-77.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Sociedade
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010915-77.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENATO CORREA SANTOS

APELADO: RODRIGO PACHECO CAPITA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CAUTELAR. PERDA DO OBJETO. AÇÃO PRINCIPAL JULGADA PROCEDENTE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DERROTADO NA AÇÃO PRINCIPAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
RECURSO
DESPROVIDO.

1)
A ação cautelar preparatória, prevista no revogado CPC, tem por objetivo resguardar as condições de fato e de direito necessárias à prestação da justiça com efetividade, evidenciada a relação de instrumentalidade com a ação principal.

2)
Havendo perda de objeto da medida assecuratória pela procedência da ação de conhecimento (lide principal), os ônus sucumbenciais devem ser suportados pela parte derrotada, segundo os princípios da sucumbência e da causalidade. Precedentes.

3
)

Recurso desprovido
. Honorários recursais fixados em R$ 400,00.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à atribuição dos ônus sucumbenciais na ação cautelar, na hipótese de extinção por ausência de interesse de agir.

Trata-se de ação cautelar preparatória, ajuizada por
Rodrigo Pacheco Capita
ainda na égide do CPC/1973, com vistas a coibir a dilapidação patrimonial de
Elasa Comunicação Visual Ltda. ME
e a salvaguardar direito ao recebimento de ativos decorrentes do contrato de cessão de cotas sociais.

Após o deferimento do pedido liminar (fls. 82/83), o juízo
a quo
determinara que os requeridos se abstivessem de alienar bens da sociedade, preservando patrimônio suficiente à quitação da obrigação.

Na sequência, o juízo de 1ª instância proferiu sentença terminativa (fls. 106/107) – contemporânea ao julgamento da ação principal (nº 0014970-71.2014.8.08.0048) – extinguindo a presente ação por ausência de interesse processual.

Pois bem. Como cediço, a ação cautelar preparatória, prevista no revogado CPC/73, tem por objetivo resguardar as condições de fato e de direito necessárias à prestação da justiça com efetividade, evidenciada a
relação de instrumentalidade
com a ação principal.

Conforme já decidido pela Suprema Corte, “Os provimentos de natureza cautelar acham-se instrumentalmente destinados a conferir efetividade ao julgamento final resultante do processo principal, assegurando, desse modo, ‘ex ante’, plena eficácia à tutela jurisdicional do Estado” [...] (Rcl 2010, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 26-02-2003, DJe-035 DIVULG 21-02-2013 PUBLIC 22-02-2013 EMENT VOL-02675-01 PP-00001).

Configurada a hipótese de perda de objeto da medida assecuratória pela
procedência da ação de conhecimento
(lide principal),
os ônus sucumbenciais devem ser suportados pela parte derrotada
, segundo os princípios da sucumbência e da causalidade.

É de se conferir:

APELAÇÃO N° 0001990-23.2007.8.08.0021 APELANTE: RICHARDSON SIMÕES SANTANA APELADA: DISTRIBUIDORA JARÃO LTDA. RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO CAUTELAR – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE – HONORÁRIOS E CUSTAS – CAUSALIDADE
– RECURSO DESPROVIDO 1.
Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito por perda do interesse de agir, a condenação ao pagamento de honorários de advogado e das custas processuais deve observar o princípio da causalidade
. 2.
Deve o réu ser condenado ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado se foi ele que deu causa ao processo cautelar, ainda que este, ao final, seja extinto sem resolução do mérito por perda do interesse de agir.
3. Recurso desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator. Vitória, 27 de setembro de 2016. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação, 021070019902, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/09/2016, Data da Publicação no Diário: 05/10/2016)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRADIÇÃO - A APELAÇÃO CÍVEL - OBSCURIDADE - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - INTEGRAÇÃO DOS FUNDAMENTOS AO ACÓRDÃO RECORRIDO - EXTINÇÃO DO FEITO - FATO SUPERVENIENTE AO AJUIZAMENTO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - EFEITO INFRINGENTE - INVERSÃO DA CONDENAÇÃO - RECURSO PROVIDO. 1) A contradição que enseja a oposição dos embargos de declaração, nos termos do artigo 535 do CPC, é aquela interna ao pronunciamento. 2) Verifica-se que o acórdão recorrido é obscuro, uma vez que, não está claro o fundamento da condenação da embargante ao pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais, tendo em vista que diante da extinção da ação originária, sem julgamento de mérito, não foi vencida na demanda. 3)
Na hipótese de extinção do feito por perda superveniente do objeto, a condenação em honorários advocatícios e custas processuais devem atender ao princípio da causalidade, recaindo, destarte, sobre a parte que deu causa à extinção do processo, sem resolução do respectivo mérito ou àquela que seria perdedora se o magistrado chegasse a apreciar o mérito da demanda.
4) In casu, como nenhuma das partes deu causa à extinção, e diante do desaparecimento da aparência do fumus boni iuris ensejador da medida cautelar, em tese, a autora da demanda seria vencida, devendo à ela recair a obrigação das verbas processuais e honorários advocatícios. 5) Recurso provido, para integrar os fundamentos da condenação em honorários advocatícios e custas processuais ao acórdão recorrido, e, atribuindo efeito infringente ao presente recurso condenar a autora da demanda ao pagamento de tais verbas. (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 024099165441, Relator: JOSENIDER VAREJÃO TAVARES - Relator Substituto: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2010, Data da Publicação no Diário: 03/08/2010)

APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO CAUTELAR INOMINADA NA AÇÃO DE DANOS MORAIS - JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL - PERDA DE OBJETO - MATÉRIA DE MÉRITO PREJUDICADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA NO QUE TANGE AOS HONORÁRIOS. 1) A tutela cautelar jurisdicional, também chamada de contenciosa em contraposição às voluntárias ou administrativas, ostenta instrumentalidade hipotética, visando a igualdade das partes e o resultado útil do processo principal, isto é, a exeqüibilidade da composição do litígio. Objetiva proteger, em suma, o processo principal. 2)
Havendo as apelantes vencido no processo principal em apenso, satisfez o seu objetivo quanto a medida cautelar na qual saíram vencedoras, sendo assim devem ser invertidos os ônus sucumbenciais
. 3) Recurso parcialmente provido. Sentença Reformada. (TJES, Classe: Apelação, 024020105060, Relator: ALINALDO FARIA DE SOUZA - Relator Substituto : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/10/2007, Data da Publicação no Diário: 08/11/2007)

Portanto, havendo condenação do apelante na ação principal, deve ser ele condenado ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais na ação cautelar.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Via de consequência, na forma dos §§ 11 e 2º do art. 85 do CPC, fixo os honorários recursais em R$ 400,00, a serem acrescidos ao valor estipulado na r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)